Tribunal: TJDFT
Processo: 0724646-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTERNO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. TESES DEFENSIVAS. VÍCIOS INEXISTENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. DEVIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Se que o acórdão contemplou fundamentação suficiente para demonstrar os motivos de convencimento, de acordo com os elementos constantes nos autos, não prospera a alegação de negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.
2. O acórdão construiu de forma clara o fundamento teórico e legal para concluir pela ausência de nulidade no não conhecimento do recurso original – agravo de instrumento, porquanto violou a dialeticidade recursal ao trazer razões dissociadas, como a decadência do direito dos demais herdeiros, e, portanto, sem correlação com a decisão de origem agravada.
3. No mérito, reiterou que a ora embargante havia alegado ausência de nulidade do contrato com a ascendente, a decadência do direito dos herdeiros em anular tal contrato, bem como a ilicitude das provas, sendo que a decisão não tratava de qualquer dessas questões, com a consequente violação do princípio da dialeticidade, impondo o não conhecimento do recurso.
4. Recurso claramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de reexaminar matérias que foram analisadas no acórdão, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Precedentes.
5. Fixada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento da matéria.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Acórdão mantido.